Tribunal: TJES
Processo: 5005666-45.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005666-45.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: ROGERIO SANTANA DA CUNHA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005666-45.2023.8.08.0048

RECTE.:
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RECDO.:
ROGERIO SANTANA DA CUNHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTA CORRENTE. DESCONTOS AUTOMÁTICOS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA AO CONSUMIDOR ACERCA DESTES TERMOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O
requerente alega, em
síntese
, que possui dívida junto à r
é, relativa a contrato de cartão de crédito. Aduz que estava em situação de desemprego e, por isso, não conseguia arcar com a dívida, todavia, foi surpreendido ao ter o valor referente ao seguro desemprego retido
diretamente da conta corrente d
o
requerente, sem sua anuência
ou
aviso prévio. Tentou a solu
ção administrativa do problema através de novo acordo para parcelamento da dívida, com a promessa de estorno do valor retido, sem sucesso. Po
r isso,
vem a juízo requerer o
estorno dos valores ilegalmente cobrados e indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões recursais (
ID. 5404044
),
pugna pel
a manutenção da sentença.

Tese da ré

Em sede recursal, ao
ID 5404042
, requer a reforma da sentença, alegando que o banco agiu de boa-fé
e
a cláusula do desconto automático é legal, inexistindo ilegalidade, de forma que o julgamento foi contrário à jurisprudência pátria e não há dano moral
. S
ubsidiariamente, requer a redução deste.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 5404040
) dispôs que: “
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para declarar a irregularidade da retenção promovida pela Requerida, razão pela qual ratifico a decisão de ID22654032. Condeno a Requerida a indenizar a parte Autora no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC
”.

Voto

Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo. Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

De fato, há jurisprudência nacional, inclusive corroborada por julgados desta Turma Recursal, no sentido de admitir os descontos realizados em conta corrente, desde que previstos contratualmente e o consumidor tenha sido informado destes termos, ou, ao menos, teve acesso ao instrumento do pacto e potencial ciência da cláusula permissiva.

Todavia, o caso presente diverge substancialmente do substrato fático dos mencionados precedentes. No caso,
n
ão há nenhum elemento nos autos que permita inferir que
o
consumidor tenha tido contato com as disposições atinentes ao pacto, ou, ao menos, tenha sido advertid
o
de todas as cláusulas do contrato firmado.

Embora a recorrida confirme sua anuência quanto ao serviço de cartão de crédito, de forma que este em si não é inválido, uma medida tão gravosa para cobrança da dívida tal qual o desconto automático exige ciência inequívoca de tal cláusula. Não caberia a transferência de responsabilidade para se informar sobre os termos do serviço ao próprio usuário, vez que o art. 6º, III do Código de Defesa do Consumidor garante o direito a informação adequada e clara sobre o serviço, de forma que a instituição não pode se beneficiar da ignorância do consumidor com omissões no ato de informar ou disposições obscuras.

Ademais, veja que o autor, através da ligação telefônica apresentada ao ID. 5403826, à fl. 03 da inicial, comprovou que foi informado pela ré que o valor indevidamente retido em sua conta seria estornado em até 05 dias úteis após a realização de novo acordo, todavia, assim não procedeu, mesmo após o pagamento correto e tempestivo do parcelamento por parte do autor. O autor segue indicando, em mídia constante no link à fl. 04, as diversas tentativas de solução do seu problema junto ao banco, sem sucesso.

Por isso, embora o desconto automático, por si, não esteja eivado de ilegalidade, é flagrante que o proceder da recorrente foi absolutamente inadequado e violou as justas expectativas do consumidor ao não prestar informações adequadas, extrapolando o mero aborrecimento.

Assim, deve ser mantida a condenação a indenizar por danos morais, que foi fixada em patamar adequado de R$
2.
000,00, considerando a gravidade da conduta de desrespeito da recorrente para com o consumidor, mas sem importar enriquecimento sem causa, dada a condição de hipossuficiência da recorrida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação, consoante art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)